Tribunal: TJES
Processo: 5011226-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011226-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARINA MAZZA BERNARDES

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA AS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011226-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
KARINA MAZZA BERNARDES

AGRAVADA:
BRB BANCO DE BRASILIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo a quo indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar a parte autora, ora Agravante, a apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, anular a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto da E. Relatora Designada.

Vitória, de de 2024.

RELATORA DESIGNADA P/ ACÓRDÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011226-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
KARINA MAZZA BERNARDES

AGRAVADA:
BRB BANCO DE BRASILIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após ouvir atentamente as considerações do Eminente Desembargador Relator,
cheguei à conclusão diversa, a quem peço vênia para proferir o meu voto, tal como segue.

Convém esclarecer, de início, que § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil disciplina que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Referido posicionamento, inclusive, é referendado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo
a quo
indeferiu os benefícios da justiça gratuita sem nem sequer oportunizar a parte a apresentar elementos que comprovem a sua condição de hipossuficiência financeira, o que vai de encontro tanto à previsão contida no § 2º do artigo 99 da legislação processual quanto aos judiciosos acórdãos deste Órgão Fracionário, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DE PLANO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º do CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira (Art. 99, § 2º do CPC). 2. Na espécie, o d. Magistrado a quo tão logo recebeu os autos, indeferiu o benefício, sem oportunizar a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da benesse. 3. A anulação da decisão é medida que se impõe, devendo ser oportunizada à parte na origem a comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade para, então, nova análise do pedido. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Decisão anulada. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002939-63.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça postulada, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006851-05.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; 04/08/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Antes de indeferir/revogar o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006878-51.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/09/2023)

Para além desse ponto, a decisão vergastada nem sequer fundamentou os motivos pelos quais se chegou à conclusão de que a Agravante não seria pobre nos termos da lei, o que, inclusive, acarretaria em uma ausência de fundamentação com flagrante afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal e o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Convém esclarecer, nesse particular, que a Agravante apresentou farta documentação que comprovou seus gastos, em cotejo com seu rendimento e, ainda assim, sem ter sido oportunizada a complementar e inexistente uma fundamentação idônea, houve o indeferimento da benesse.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator
, divirjo de seu entendimento a fim de
a
nular
a decisão proferida pelo juízo
a quo
, determinando, via de consequência, que seja garantido à Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento
devidamente fundamentado
do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011226-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
KARINA MAZZA BERNARDES

AGRAVADA:
BRB BANCO DE BRASILIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KARINA MAZZA BERNARDES
contra a decisão que, nos autos da
ação
de repactuação de dívidas

ajuizada em desfavor de
BRB BANCO DE BRASILIA
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão no id. 6153768.

Sem contrarrazões.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, verifico que a agravante aufere renda mensal líquida no importe aproximado de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), o que, ao meu sentir, não se coaduna com o alegado estado de fragilidade econômica.

Muito embora parte de sua remuneração esteja comprometida com a contratação de empréstimo consignado, vale registrar que tal desconto foi contraído por mera opção da agravante, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APOSENTADO COM RESIDÊNCIA PRÓPRIA. PROVENTOS QUE SOFREM DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. QUADRO DE DESORGANIZAÇÃO, E NÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1) O entendimento pretoriano pacífico aponta que - de regra - ¿a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário¿ (STJ, 1ª Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/08/2009). Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem, tal qual na espécie, fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, como viabiliza o art. 5º, da Lei nº 1.060/50. 2)
O agravante é aposentado pelo regime geral de previdência e dispõe de moradia própria, em bairro classificado por ele mesmo como de padrão médio. Ademais, estão registrados no ¿detalhamento de crédito¿ de seus proventos nada menos do 5 (cinco) tomadas de empréstimos consignados, a denotar que, em verdade, expia quadro de desorganização e não de insuficiência financeira.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048139001324, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

Aliás, referido tema já foi abordado no âmbito da Corte Superior em decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Raul Araújo no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 338.805/MS, oportunidade na qual pontou o seguinte:
“
Ora, uma desorganização financeira, não é suficiente para comprovar uma hipossuficiência, o que poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da gratuidade, que visa beneficiar aqueles que realmente necessitam dele, isso porque deve-se considerar o salário recebido pelo agravante de R$ 6.317,86, com descontos que alcançam R$ 4.346, 01.”

Ressalto, ademais, que a ora recorrente está amparado por advogado particular, situação que,
em conjunto com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar a capacidade da parte agravante em arcar com as despesas do processo. Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, repito, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011226-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KARINA MAZZA BERNARDES

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA AS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, em seu voto, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão vergastada, que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela aqui Agravante sob o fundamento de que
“...a agravante aufere renda mensal líquida no importe aproximado de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), o que, ao meu sentir, não se coaduna com o alegado estado de fragilidade econômica.”

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência, argumentando que,
“
a
nalisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita sem nem sequer oportunizar a parte a apresentar elementos que comprovem a sua condição de hipossuficiência financeira, o que vai de encontro tanto à previsão contida no § 2º do artigo 99 da legislação processual quanto aos judiciosos acórdãos deste Órgão Fracionário.”

Por conseguinte, consignou a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, que o recurso deve ser conhecido
“...a fim de anular a decisão proferida pelo juízo a quo, determinando, via de consequência, que seja garantido à Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador a quo decidir pelo deferimento ou indeferimento
devidamente fundamentado
do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.
”

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual trilha o entendimento de que,
“tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo
o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023). (grifei)

Outrossim, à exegese do § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Na hipótese dos autos, depreende-se que o Juízo
a quo
inobservou o preceito legal supramencionado e, ainda, indeferiu o beneplácito nos seguintes termos:
“INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, vez que não restou demonstrada a situação de
miserabilidade reclamada na inicial”
(id. 6115408).

Com efeito, sopesando-se os fundamentos ventilados no presente recurso com a documentação que instrui o feito originário, não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em desfavor da Agravante, cabendo-lhe apontar, motivadamente, os elementos concretos capazes de elidir a incapacidade econômica alegada pela parte interessada, todavia, não o fez.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento para anular a decisão hostilizada, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.